Tribunal: TJSP
Processo: 2155015-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PROPOSTA PELOS EMBARGANTES JULGADA IMPROCEDENTE POR UNANIMIDADE, PERTINENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL REGIDO PELO SFH – alegação de contradição pela admissão de fato inexistente e por se considerar inexistente fato efetivamente ocorrido – recolhimento para o FCVS que foi considerado não ocorrido, sendo que houve o recolhimento à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PROPOSTA PELOS EMBARGANTES JULGADA IMPROCEDENTE POR UNANIMIDADE, PERTINENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL REGIDO PELO SFH – alegação de contradição pela admissão de fato inexistente e por se considerar inexistente fato efetivamente ocorrido – recolhimento para o FCVS que foi considerado não ocorrido, sendo que houve o recolhimento à vista – recurso interposto também para fins de prequestionamento – inexistência da contradição apontada – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.